Tribunal: TJES
Processo: 5014924-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014924-65.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5014924-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS, LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
AFASTADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e corrupção de menor, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal; arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003; art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990; e arts. 61, II, “j”, e 69 do Código Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a impronúncia ou absolvição sumária dos recorrentes; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a manutenção da pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do homicídio podem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

4.
A materialidade dos delitos se encontra devidamente comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência, relatórios policiais e demais elementos documentais constantes dos autos.

5.
Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, inclusive de testemunha de identidade não revelada e de policiais que atuaram no caso.

6.
Eventuais alegações de fragilidade do inquérito policial não infirmam a ação penal, diante de sua natureza meramente informativa, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

7.
Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, impondo-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

8.
Os crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e corrupção de menor também apresentam indícios suficientes de autoria e devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença.

9.
O crime de corrupção de menor possui natureza formal e objetiva, sendo suficiente a comprovação do envolvimento do adolescente na empreitada criminosa, conforme Súmula 500, do STJ.

10.
As qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios e não se mostram manifestamente improcedentes.

11.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 61, II, “j”, e 69; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 239408/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 849007/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.959.156/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; TJES, RSE 5000394-31.2025.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.04.2025; TJES, RSE 0003569-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2.218.252/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014924-65.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS, LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
e
LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID nº 16707057 - p. 70/74), integrada pela Decisão ID nº 16707057 (p. 39/40).

A denúncia ministerial, acostada ao ID nº 16707056 (p. 2/4), narrou o seguinte:

"[...] no dia 22 de marco de 2020, por volta das 22h28min, na Avenida Washington Luiz, próximo ao Beco e Capotaria, localidade de Pó do Shell, bairro Shell, Linhares/ES,
os denunciado
s

PATRICK RIBEIRO CAMPOS,
vulgo "Patiquinho ou Patik
i
m" e LUCAS CONCHAV
O DOS SANTOS,
vulgo "Lucas Gans
o
", previa
m
ente ajustados, co
m
vontade livres e conscientes, e
m

comunhão
de vontades e esfor
ço
s co
m
Kelvin dos Santos de Souza, vulgo "Kelvinho" (falecido) e o adolescente Diego Cândido Azevedo, conhecido por "
M
enor do Aço", "DG" ou
"
Menor do Rodo", agindo co
m
vontades de
ma
tar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), concorreram pare executare
m
a v
í
tima Frank Anésio Rosa, cujas les
õ
es por sua natureza e sede fora
m
a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavéri
co
(fl. 143).

Consta dos autos que dia e h
o
rário dos fatos, a v
í
tima Frank Anésio

encontrava-se sentada próxim
o

à
sua residência conversando co
m
vizinhos, mo
m
ento e
m
que os
d
enunciados PATRICK e LUCAS apareceram

aco
m
panhados de KELVIN e DIE
GO
portando ar
m
as de fogo e se
m
nada

falare
m
, passara
m
efetuar dive
r
sos disparos contra a v
í
tima, causando-
l
he o óbito no local
.

Encerrada a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se tornando destino ignorado.

A
purou-se que os denunciados s
eriam
traficantes
temidos
e considerados

de alta periculosidade, cujo tráfico seria realizado na localidade

conhecida corno Beco 10, P
ó
do
S
hell e
comandado
por PATRICK
.
Enquanto a
ví
tima integrava
um
grupo ri
v
al,
comandado
por Wanderson Correa dos

Santos, vulgo "Vandinho", que
a
tuava no Beco 12, P
ó
do Shell
.

Restou apurado que a motivação do crime foi torpe, repugnante, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Restou evidenciado, ainda, que a maneira como o crime foi executado causou perigo comum, eis que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontra próximas à vítima.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava distraída, em momento de lazer, na companhia de amigos, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos criminosos que se encontravam em superioridade de forças e armas.

Ficou comprovado, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e lugar, os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "Patiquinho ou Patikim" e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS, vulgo "Lucas Ganso", com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, concorreram com outros indivíduos não identificados, para portarem armas de fogo de diversos calibres sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado, ainda, que, no dia 21 de marco de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Waldir Duro, n° 4765, Shell, ao lado do Ronaldinho Som, Linhares/ES, os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS vulgo "Patiquinho ou Patikim" e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS, vulgo "Luca Ganso", com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, concorreram com outros indivíduos não identificados, para efetuarem disparos de armas de fogo em via pública e em lugar habitado.

Consta dos autos que os denunciados estavam no interior de u
m
ve
í
culo

resolvera
m
passaram pela localidade do P
ó
do She
ll
, ocasi
ã
o em qu
e
efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via p
ú
blica onde se
e
ncontravam dive
r
sas pessoas e que poderia ter sido alveja
d
as
.

Ficou comprovado ainda, que os denunciados PATRICK RI
BEIRO CAMPOS,
vulgo "Patiquinh
o
ou Patikim" e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS,
vulgo " Lucas
Ganso", previa
men
te ajustados, co
m
vontades livres

e

concorrera
m
para corromperam o adolescente Diego Cândid
o Azevedo para que com eles praticassem d
iversos crimes
.

Registre-se, por fim, que os denunciados pratica
ram
os crimes em u
m
estado de cala
m
idade p
úbl
ica, decorrente de uma pandem
i
a deno
m
inad
a
COVID-19
.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim tipificado (fls.03/05; 67/68 e 128/129); Relatórios de Atividade (fls.41/42 e 48); Laudo de Exame de Local do Crime (fls. 81/104); Laudo de Exame Cadavérico (fls. 105 e 143); Relatório de Investigação Po1icial (fls. 108/111); do Relatório de Ordem de Serviço (fls. 137/138); Relatório Final (fls. 156/166); bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "Patiquinho ou Patikim" e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS, vulgo "Lucas Ganso", incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 1°, inciso I da Lei 8.072/90 c/c artigo 14, caput c/c artigo15, ambos da Lei 10.826/03 c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" c/c artigo 69, ambos do Código Penal. [...]".

Em decorrência das condutas delituosas acima descritas, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90; no artigo 14,
caput
, e artigo 15, ambos da Lei nº 10.826/03; e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 16707057 (p. 53/61), a Defensoria Pública Estadual, em benefício do recorrente
Pa
trick
Ri
beiro
C
ampos
, requer a absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela impronúncia, nos termos do artigo 414, do mesmo código peocessual, por alegada ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por fim, almeja a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Já a defesa do recorrente
Lucas Conchavo dos Santos
, nas razões recursais acostadas ao ID nº 16707057 (p. 21/37), requer a impronúncia, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na denúncia e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos (homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e corrupção de menor) está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos (ID nº 16707056), notadamente por meio do Boletim Unificado nº 41959911 (fls. 07/09), dos Termo de Liberação, Reconhecimento e Transporte de Cadáver (fls. 22/23, 24 e 26), dos Relatórios de Atividade (fls. 48/49 e 55), do Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 89/112), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 113 e 151), do Relatório de Investigação Policial (fls. 116/119), do Relatório de Ordem de Serviço (fls. 145/146), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 164/174), além da prova oral produzida nas esferas investigativa e judicial.

Os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, não obstante a negativa de autoria pelos recorrentes, as testemunhas ouvidas narraram as circunstâncias delitivas e constituíram, em conjunto, elementos indiciários da autoria dos crimes.

Nesse sentido, na esfera investigativa (ID nº 16707056 - fl. 163), a Testemunha de Identidade Não Revelada nº 016/2020 narrou que foram os recorrentes que praticaram o homicídio da vítima Frank Anésio Rosa. Vejamos:

[...] em relação ao grupo rival na venda de drogas (beco dez), quem vende droga é: Lucas Ganso Patiquinho, Gordo e WL [...]
que sobre o homicídio de Frank Anézio Rosa, irmão de Wellinton Anézio R
osa (Russo), a testemunha afirma que quem praticou o homicídio foi o nacional Patrick Ribeiro Campos
, conhecido como
"
Patiquinho
"
, em conjunto com o nacional conhecido vulgarmente como
"
Lucas Ganso
"
; que na prática do homicídio de Frank, Patiquinho e Ganso estavam a bordo de um siena de cor branca. [...].

Em consonância, também em sede policial, as testemunhas Wellington Anesio Rosa, irmão da vítima (fls. 62/63 e 114), e Leonardo da Silva (fls. 78/79) relataram acerca da autoria delitiva. Confira-se:

[...]
Que ficou sabendo que
um
dos indivíduos que estava dentro do carro era "Patiquin" pois ele foi reconhecido pela voz e pela forma física; Que também ficou sabendo
que um
menino do tráfico do "Patiquin", estava espalhando que o patrão dele havia "deixado o moleque feio", se referindo ao patrão como Patrick e moleque como Frank; Que tem a informação de que Kelvin estava junto e inclusive ele já havia brigado com seu irmão anteriormente; Que sabe dizer que Kelvin e Patrick são traficantes
, tendo conhecimento de pessoas que já compraram drogas com eles; Que sabe que Kelvin é gerente de Patrick; [...]. (testemunha Wellington Anesio Rosa - fls. 62/63).

[...] QUE indagado sobre os fatos narrados no Boletim Unificado n°. 41959911, em que apura o homicídio de FRANK ANESIO ROSA, respondeu
que o autor do crime foi o indiv
í
duo conhecido por

PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "PATIQUIM", acrescentando que no dia do crime

ele estava no carona do ve
í
culo do genitor dele,
um
Fiat/Siena, de cor branca, co
m
outros três indiv
í
duos;
[...] QUE o motivo da morte de FRANK ANESIO ROSA foi pelo fato dele andar com o Interrogado e com "Vandinho" [...] QUE PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "PATIQUIM" é traficante de drogas; QUE PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "PATIQUIM" domina o tráfico de drogas do "Beco 10" no Bairro Shell; QUE soube que os indivíduos acima mencionados mataram FRANK ANESIO ROSA pois "todos os moradores comentaram"; [...] ;. (testemunha Leonardo da Silva - fls. 78/79).

[...] QUE quanto a morte de seu irmão FRANK ANESIO ROSA, diz que descobriu quem são os autores do crime, afirmando que são KELVIN DOS SANTOS DE SOUZA, vulgo "KELVINHO", PATRICK RIBEIRO CAMPOS, alcunha "PATIQUINHO" e DIEGO\CANDIDO AZEVEDO, vulgo "MENOR DIEGO" ou "DG". Que indagado o motivo do crime disse
que seu irmão havia saído há pouco tempo da cadeia quando foi morto e que o motivo da prisão foi tráfico de drogas e pode ser por isso o motivo
. [...]
que
ouviu
os disparos de a
rma
do fogo, cerca de 16 (dezesseis) tiros; que assim que ouviu os tiros, saiu na rua e viu
um
Fiat Siena de cor branca saindo do local do crime.
Que foi ate o corpo de seu irmão e percebeu quo ele estava sem vida. (testemunha Wellington Anesio Rosa - fl. 114).

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (
link
de acesso à mídia acostado ao ID nº 16707056), as testemunhas SD/PMES
Wagner M
aurício Lima
, PCES
Adriano Faustino Denicolo
e PCES
Douglas Caliman
, que atuaram no caso, ratificaram os depoimentos prestados em sede investigativa e reiteraram a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva. Vejamos os excertos abaixo:

[...]
q
ue se recorda da ocorrência
;
que ao chegar a
o local, a
vítima tinha recebido
vários
tiros,
foi muito alvejada, vários disparo
s
mesmo,

tomou muitos tiros
mesmo depois de ter caído, desconfigurou a cabeça
;
que sem dúvidas
foi uma execução
;
[...]
que os populares conheciam os autores e passaram a informação de se tratar de individuo de apelido PATIKIM
; que não se recorda outros nomes;
que PATIKIM já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas
;
que o veículo
utilizado no
crime era um Siena
, de cor
branc
a
, de rodas ou calotas pretas
; que não conhecia a vítima, nem PATIKIM, pois não atuava naquela região do Shell há muito tempo;
que confirma o depoimento prestado na delegacia;
que ao chegarem ao local, o homicídio já havia ocorrido e os autores já haviam se evadido;
que

a elevada
quantidade de tiros
na cabeça
indica que
a intenção de fato era
execução
da vítima
.
[...] (testemunha SD/PMES Wagner Maurício Lima).

[...]
q
ue participou das investigações
;
que em relação a investigação, desde o princ
í
pio apontava para a autoria
a participação
de PATIKIM,
o Patrick;
que o próprio

boletim de ocorrência
já citava o nome dele como Patikim e informava o carro usado, tratava-se de um
Siena branco, mesmo veículo do pai de PATIKIM
;
que há outros relatos de que PATIKIM transitava com esse carro pela região do Pó do Shell, que ele passava com esse carro e efetuando disparos de arma de fogo com intuito de intimidar moradores da região;
que as testemunhas
iniciais
,
que estavam
do lado da vítima Frank
, relatam
que chegou um carro branco sedan, os atiradores
desembarcaram
e efetuaram
os
disparos contra a vítima
;
que uma das testemunhas informou que os executores mandaram as meninas junto ao Frank se afastarem para que eles pudessem efetuar os disparos
;
que o irmão do
Frank
quando ouvido
relatou
que
chegou
a ver o carro,
não viu os atiradores, mas que ele tomou ciência que
entre os atiradores estava

o
PATIKIM, sendo reconhecido pela voz e pel
a compleição física
, que isso é totalmente possível já que
ele é
morador da região
; que posteriormente, conversando com testemunhas, foi apurado que
a informação que estava rodando é de que realmente
o
PATRICK
havia
participado da execução de
Frank
, juntamente
com o
KELVIN e
o
DG,
depois
identificado como menor DIEGO
; que as pessoas falavam que PATRICK dominava a região do beco 12;
que os próprios traficantes da região falavam e se vangloriavam que o executor de
Frank
era seu patrão, o PATRICK
; que muitas testemunhas foram relutantes em falar o que viram ou o que sabiam, uma vez que dentro do Pó do Shell há uma dinâmica de um conflito envolvendo o pessoal do beco das pipa, sob comando de VANDINHO, onde morreu FRANK, com o pessoal do beco que o PATIKIM dominava;
que FRANK morreu
por causa d
esse conflito de guerra de tráfico
, essa disputa entre os dois becos, com o pessoal do Patikim contra o pessoal do Vandinho
, onde o Frank ficava
;
que durante o levantamento investigativo feito pelo depoente, o nome de LUCAS não apareceu;
que
tinha informações de que LUCAS atuava no tráfico de drogas,
porém enquanto atuou no caso o nome de LUCAS não surgiu;
que o nome de LUCAS surgiu no caso posteriormente
por meio
de uma testemunha
, mas não se recorda o contexto e qual a testemunha que o trouxe, mas
o nome de LUCAS já rodava em outras situações,
como no
homicídio
tentado de Joldeir Honorato Alves,
envolvimento com
tráfico de drogas
no grupo do PATIKIM
;
q
ue tinha a informação de que LUCAS atuava no grupo junto a PATIKIM
;
que muitas testemunhas não falavam nos autos,
nem diretamente,
por receio de se exporem,
por ser local com conflito forte
do tráfico, uma guerra instalada, ma
s que
elas relatavam
fora dos autos
;

q
ue
inclusive nos próprios autos, foi possível uma testemunha não identificada, que se propôs a prestar informações, mas de forma não identificada
; [...]
que a
motivação do crime, até onde foi apurado, foi decorrente d
o conflito
de tráfico de drogas na região
, entre o grupo do PATIKIM e o grupo do Va
n
dinho
; [...] que até um período em que fez levantamento, o nome de LUCAS não aparecia diretamente envolvido nesse homicídio;
que o nome de LUCAS apareceu depois nessa ordem de serviço,
se não se engana
decorrente de algum depoimento em cartório, por uma testemunha não identificada;

que havia informação de que a vítima atuava no tráfico de drogas, tendo histórico com tráfico de drogas e homicídios/tentativas de homicídio, além de algumas tatuagens. [...] (testemunha PCES Adriano Faustino Denicolo).

[...] que se recorda de alguns fatos do procedimento; que participou de algumas oitivas e chegou a fazer um relatório para pedir buscas e, junto com um colega, um relatório para identificar os endereços do KELVIN na época; que confirma a autoria do relatório;
que
a informação era de que
KELVIN era conhecido do tráfico e braço direito de PATRICK
;
que havia uma guerra no bairro, que os becos foram enumerados, na região Pó do Shell; que as informações foram de que a liderança do beco 10 era do PATRICK, que os becos estavam em guerra; que tinham ocorrências constantes de disparos na região;
que as informações foram de que
os autores do crime eram
PATRICK
, vulgo
PATIKIM,
o
KELVIN e o adolescente DIEGO
;
que chegaram a cumprir uma busca na casa do KELVIN, pegaram uma arma com ele e depois encontraram uma arma com o adolescente DIEGO; que houve dificuldade de conseguir testemunhas, em razão dessa disputa de tráfico entre os becos, pois de dia mesmo eram efetuados disparos, as pessoas estavam bem amedrontadas; [...]
q
ue não se recorda se participou da oitiva da testemunha de identidade não revelada, de fl. 163
, que indica o LUCAS Ganso juntamente com o Patikim como uma das pessoas que estavam a bordo do siena de cor branca, no assassinato de Frank
; que referente ao LUCAS, tinham a informação da ligação dele, mas em relação ao homicídio o depoente não recebeu informação da participação dele; [...]
q
ue a informação que tinha na época das investigações é
de
que a vítima
Frank
era de um grupo de tráfico rival ao
q
ue
PATRICK liderav
a, da região do beco 10, que seria rival
ao beco 12, liderado pelo Vanderson, do qual Frank pertencia
; que FRANK não tinha posição de liderança no grupo;
que a motivação do crime foi a guerra do tráfico, que ocorreu algum homicídio que originou esse conflito
, e davam disparos de arma de fogo
; que as armas encontradas com dois dos autores foram tipo revolveres, e se recorda que os disparos na vítima foram identificados como de pistolas, mas não se recorda com precisão; [...] que não tem o hábito de ler os relatórios finais do delegado e não sabe as informações ali relatadas. [...] (testemunha PCES Douglas Caliman).

Em audiência de continuação (
link
de acesso à mídia acostado ao id 16707058 - p. 41), a Testemunha de Identidade Não Revelada nº 016/2020, embora tenha tentado se retratar quanto ao seu depoimento prestado na esfera investigativa, narrou que foi coagida a mudar o seu depoimento,
tendo ao final confirmado
perante a autoridade judicial
que os autores do crime foram os recorrentes
, em decorrência de disputas no tráfico de drogas na região
. Confira-se:

[...] PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você está dizendo que você não deu o depoimento? Se tiver, você pode responder por falso testemunho. TESTEMUNHA NÃO REVELADA: Mas eu também tenho que. Eu também tenho que proteger a minha vida. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você está sofrendo alguma coação na prisão. Você está preso. Vocês sofreu ameaças aí? TESTEMUNHA NÃO REVELADA: Sofri, através dessa audiência que ia ter, sofri uma ameaça; através dessa audiência, chegou advogado para mim falando que era para mim falar outro tipo de coisa; PROMOTOR DE JUSTIÇA: Então você está nesse momento? Você está coagido? TESTEMUNHA NÃO REVELADA: Eu estou coagido; eu estava assinando no fórum, mas aí eu parei de assinar, porque esses caras estavam me esperando perto do fórum para lá um pouco para me matar, por isso que eu não estava assinando; PROMOTOR DE JUSTIÇA: Esses caras que você fala é o Patrick Ribeiro e o Lucas? TESTEMUNHA NÃO REVELADA: É. É ele mesmo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você acredita que eles descobriram sua identidade? TESTEMUNHA NÃO REVELADA: Descobriram, porque mandaram advogado vir me tirar aí [...]. PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Mas na verdade, tudo o que eu li aqui o senhor falou?
TESTEMUNHA NÃO REVELADA:
Foi.
[...] PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Que o Patrick e o Lucas mataram o Frank
A
nésio
?
TESTEMUNHA NÃO REVELADA:
Foi.
[...] PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Que o Patrick
Ribeiro Campos e o Lucas eram do outro grupo rival na área do tráfico
?
TESTEMUNHA NÃO REVELADA:
Era. Era.

A esse respeito, as alegações defensivas de eventual descrédito do depoimento da testemunha de identidade não revelada e de ausência de conclusão do inquérito policial quanto ao recorrente Lucas não se sustentam, porquanto, como acima demonstrado, as testemunhas ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo, independentemente da conclusão da autoridade policial, comprovaram que os recorrentes Patrick e Lucas, na companhia de Kelvin de Santos de Souza, vulgo "Kelvinho", e do adolescente D.C.A., vulgo "Menor do Aço", "DG" e "Menor do Rodo", executaram a vítima Frank com diversos disparos de arma de fogo, conforme o Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 16707056 - fls. 113 e 151).

Registre-se que o investigado Kelvin do Santos de Souza, vulgo "Kelvinho", faleceu no dia 04 de setembro de 2020, conforme Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 16707056 - fls. 30/31).

Ademais, como é cediço na jurisprudência, o inquérito policial, disciplinado nos artigos 4º a 23, do Código de Processo Penal, trata-se de procedimento pré-processual, de natureza administrativa, meramente informativo e dispensável, de modo que a sua inexistência ou eventuais falhas nele ocorridas não são capazes de macular a ação penal subsequente. Vejamos o entendimento consagrado nos tribunais superiores:

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.
[...] (
STF
- HC: 239408 MS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024
PUBLIC 02-10-2024
).

[...]
conforme pacífica jurisprudência do STJ, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada
. [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
- AgRg no HC: 849007 MG 2023/0302618-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 08/09/2023
).

Além disso, a tese defensiva de que a autoria delitiva dos recorrentes estaria sustentada em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e contraditórios não é capaz de afastar a conclusão do juízo
a quo
de submeter os recorrentes ao julgamento pelo Conselho de Sentença, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, acima demonstrados, caso que enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Júri enquanto competente para apreciação e julgamento, não havendo que se falar em afastamento do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

Como é cediço, vigora neste momento processual o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que, havendo dúvidas sobre o caso, o processo deve ser remetido ao Tribunal Popular, pois basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, o que se verifica no presente caso.

Nesse contexto,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado os crimes, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Vejamos o entendimento da Corte Superior, acompanhado por este Tribunal:

[...]
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, confirmou a sentença de pronúncia por reconhecer a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral e elementos documentais, inclusive reconhecimentos efetuados pelos policiais ofendidos. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

[...]
nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate.
[...]
A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. [...] (TJES; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida
.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Outrossim, os elementos também são suficientes para evidenciar a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, além do crime de corrupção de menor, diante da participação do adolescente D.C.A., vulgo "Menor Diego" ou "DG", na empreitada criminosa, cujos crimes foram praticados em estado de calamidade pública, decorrente da pandemia COVID-19.

Nesse caso, igualmente não procede o pedido de impronúncia quanto aos referidos crimes, haja vista que se trata de infrações penais conexas ao crime de homicídio qualificado praticado pelos recorrentes e que deverão ser analisados pelo Tribunal do Júri.

Especificamente quanto ao crime de corrupção de menor, ressalto que não se exige a demonstração de dolo específico, diante da natureza objetiva e formal do referido delito, na forma da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, bastando que o acusado envolva o menor no cenário delitivo, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Assim, diante das provas dos autos, por não ser manifestamente improcedente ou incabível, mantenho a pronúncia também em relação aos crimes previstos no artigo 14,
caput
, e artigo 15, ambos da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, cabendo a apreciação e julgamento pelo competente Conselho de Sentença.

Sob outro enfoque
,
diante de todo o conjunto probatório
carreado aos
autos,
não há como
acolher o pedido do
recorrente
Pa
trick
de
absolvição sumária
com base no artigo 415, inciso
I
I, do Código de Processo Penal
,
haja vista
que
, diferentemente do que a defesa sustenta,

foi
devidamente
demonstrada a existência de indícios suficientes
da prática delitiva pelo recorrente, em conjunto com os demais autores
, tratando-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, impondo-se a devida
pronúncia
, na forma da r. sentença.

Ato contínuo, quanto ao
pedido
do recorrente Patrick
de exclusão d
as qualificadoras
previstas nos incisos I, III e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, também entendo que
não merece prosperar
.

Isso porque, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, porquanto caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Sobre a matéria, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

[...]
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
[...] (
TJES
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00035690220228080014, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 09/07/2024
).

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. [...] (
STJ
, AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
.)

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que
o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe
, decorrente de disputas relacionadas ao tráfico de drogas
na região Pó do Shell, no município de Linhares, já que os recorrentes seriam integrantes do grupo do Beco 10, comandado pelo recorrente Patrick, rival do grupo ao qual a vítima Frank pertencia, comandado por Wanderson Correa dos Santos, vulgo "Vandinho", que atuava no Beco 12, na mesma região.

Evidencia-se, portanto, a qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim também, verifico que constam no processo elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado com meio que resultou perigo comum, visto que os recorrentes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública e em lugar habitado, com elevado risco de atingir outras pessoas próximas no local.

Nesse sentido, conforme o Laudo de Exame de Local de Homicídio (id 16707056 - fls. 89/112), foram quase 20 (vinte) perfurações no corpo da vítima, em regiões vitais, principalmente na cabeça, com disposição variada dos disparos efetuados.

Além disso, havia residências no entorno, o que também
evidencia
o
e
fetivo
alcance lesivo da conduta
e
a
exposiçã
o
a perigo não apenas à

vítima,
mas a

possível
número indeterminado de pessoas
,
sendo suficiente nesse caso a
probabilidade de dano
,
que caracteriza a
qualificadora
do perigo comum
.

N
essa mesma linha intelectiva,
em sentido análogo,
é o entendimento
assente
deste Tribunal de Justiça
:

[...]
Este e. Tribunal de Justiça já assentou que configura a agravante do perigo comum o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados em via pública e nas proximidades de imóveis residências
.
[...]

8
. Recursos conhecidos e desprovidos.

(
TJES
- APELAÇÃO CRIMINAL: 0006474-39.2016.8.08.0030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal
,
Data do Julgamento: 08/02/2024
)
.

Assim, evidencia-se também a qualificadora do perigo comum, prevista no inciso III, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Do mesmo modo, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a
demonstrar
que o crime
foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa d
o
ofendid
o
, pois, conforme consta dos autos, a vítima encontrava-se sentada próximo à sua residência conversando com vizinhos, quando foi surpreendida pelos recorrentes, acompanhados de Kelvin e do adolescente D.C.A., os quais, com emprego de armas de fogo e sem nada falarem, efetuaram diversos disparos contra a vítima, que não teve nenhuma chance de oferecer resistência, tendo os referidos disparos sido a causa eficiente do óbito ainda no local.

Sobre o tema, vejamos:

[...]
A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

Assim, reconhecendo que as qualificadoras estão fundadas em fatos identificados nas provas dos autos, não há como proceder à pleiteada exclusão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEG
O
-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)